Tribunal: TJDFT
Processo: 0754473-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0754473-49.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JOSE ADAILTON DA SILVA OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de JOSE ADAILTON DA SILVA OLIVEIRA, em face do acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos autos PJe n. 0715389-48.2024.8.07.0009. Informou a Defesa Técnica (Defensoria Pública do Distrito Federal) que o paciente foi condenado como incurso pela prática da infração penal prevista no artigo 19 do Decreto-lei n. 3.688/1941 (porte de arma branca), aplicando-lhe a pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime semiaberto. Relatou que o acórdão da 2a Turma Recursal decidiu pela impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão da reincidência, nos termos do artigo 44, inciso II, do Código Penal. Destacou que a condenação do paciente que fundamenta a reincidência, constante nos autos no 0735274-77.2021.8.07.0000, refere-se a prática do crime previsto nos artigos 304 c/c o 297, ambos do Código Penal (uso de documento falso). Argumentou que a pena aplicada no presente caso é inferior a quatro anos, a infração praticada não envolve violência ou grave ameaça — assim como a condenação que gerou a reincidência — e não houve circunstâncias judiciais desfavoráveis. Por esses motivos, entende ser obrigatória a aplicação do artigo 44 do Código Penal. Assim, requereu o reconhecimento da ilegalidade pela não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista o preenchimento de todos os requisitos legais. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 27, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, compete às Turmas Criminais processar e julgar o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais. Vale consignar que a admissibilidade da impetração deve se ater à hipótese de flagrante ilegalidade. No caso, não se observa a ilegalidade apontada, eis a decisão que indeferiu a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (ID 79303393 – volume 179) : No caso, verifica-se que o réu é reincidente em crime doloso (ID 73602313) e, embora não se trate de reincidência específica, a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos não se mostra socialmente recomendável, porquanto o réu já apresentou recidiva em conduta delitiva, razão pela qual a pena mais severa impõe maior equilíbrio entre a punição e a reintegração social do condenado. Conforme se vê, os requisitos cumulativos no artigo 44 do Código Penal não foram preenchidos, notadamente em razão da reincidência do paciente em crime doloso. Destaca-se, da folha de antecedentes penais (ID 79303393, pp. 19), que o paciente ostenta condenação pela prática do crime previsto nos artigos 304 c/c o 297, ambos do Código Penal (uso de documento falso), ocasião em que a autoridade judiciária deixou de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão da condenação nos autos 2015.07.1.014387-7. Ademais, consulta ao SEEU n. 0004980-17.2016.8.07.0015 revela que as condenações constantes nos autos n. 0014087-46.2015.8.07.0007 e 0012681-52.2013.8.07.0009 tiveram a punibilidade extinta pelo cumprimento da pena em 18-janeiro-2021. Nesse contexto, ainda que não se trate de reincidência específica, não é socialmente recomendável substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois o réu é reincidente e ostenta outras condenações, o que demonstra que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não seria suficiente ao caso. Verifica-se, portanto, que a Turma Recursal enfrentou suficientemente a questão ao apontar a reincidência do paciente em crime doloso e por não ser recomendável a substituição, nos termos do artigo 44, inciso II e § 3o, do Código Penal. Logo, não se vislumbra flagrante ilegalidade no acórdão proferido pela 2a Turma Recursal que justifique a reapreciação do desisum colegiado pela via estreita do Habeas Corpus, haja vista que se pretende, na verdade, a revisão da pena, que se trata de uma excepcionalidade. Portanto, revela-se manifestamente incabível a presente impetração, pois, embora esta Corte tenha competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato de Turma Recursal de Juizado Especial, não se pode descaracterizar o “writ” para transformá-lo numa segunda apelação, o que conspurcaria o sistema do Juizado Especial, ou seja, transformaria o Tribunal de Justiça num segundo órgão colegiado para rever os pronunciamentos das Turmas Recursais. Equivaleria a transformar o Juizado Especial em um sistema burocratizado, o que é pior, com dois colegiados examinando, no caso, dosimetria da pena, desvirtuando os objetivos da Lei n. 9.099/95. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. 1. As Turmas Criminais do TJDFT não são instâncias revisoras de decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais, só podendo intervir para cassar suas decisões em casos excepcionais, quando houver manifesta teratologia, flagrante ilegalidade, comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores. 2. Não despontando, no caso, qualquer situação capaz de justificar o remédio constitucional, não há como conhecer do habeas corpus. 3. Habeas corpus não conhecido. (Acórdão 1764430, 07394434220238070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 10/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). MATÉRIA AFETA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ACORDÃO DA TURMA RECURSAL. IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MEIO IMPRÓPRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO. 1. O habeas corpus não é o recurso próprio para a discussão de mérito ou análise de matéria a ser tratada por turma recursal. Seu objetivo é outro: coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois os estreitos limites do remédio heroico não permitem o exame aprofundado de prova ou a supressão de instância. 2. No caso em exame, verifica-se que o impetrante formulou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar decisão proferida pelo Juízo da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso extraordinário (súmula 640 do STF), de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Na situação em tela, tampouco se mostra possível o reconhecimento do habeas corpus de ofício, tendo em vista que, para tanto, seria necessário realizar um revolvimento fático-probatório incabível na estreita via do writ. 4. Habeas corpus não admitido. (Acórdão 1761650, 07353287520238070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 30/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Além do mais, no pertinente ao tema "Habeas Corpus de ofício", uma premissa intransponível que, para tal, o órgão jurisdicional deve deter competência para tal e, como já registrado, o sistema dos juizados especiais constitui um microssistema à parte da jurisdição comum deste Tribunal e, consigne-se, nenhuma ilegalidade foi observada. DIANTE DO EXPOSTO, não admito o “habeas corpus”, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator